Tribunal: TJMT
Processo: 1012290-41.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012290-41.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESACON ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL S/S LTDA - ME - CNPJ: 04.389.723/0001-85 (RECORRENTE), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL E
INTERNET
– MIGRAÇÃO PARA OUTRA OPERADORA – IMPOSIÇÃO DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE MÁ-PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PROTOCOLOS – JUNTADA DE CONTRATO – PREVISÃO EXPRESSA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO – MIGRAÇÃO DURANTE O PRAZO DE PERMANÊNCIA – ROMPIMENTO DO PACTUADO – MULTA DEVIDA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo a comprovação de que o consumidor celebrou contrato com previsão expressa de permanência de 24 (vinte e quatro) meses, bem como de multa de fidelização em caso de rescisão antecipada, vindo a realizar migração para outra operadora durante o prazo estabelecido,

resta comprovado que a cobrança da referida multa por quebra contratual é devida.

Não há que se falar em má-prestação do serviço se não houve comprovação de reclamação administrativa, posto que não informou protocolos na inicial.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado porque celebrado entre partes capazes.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, posto que o contrato juntado prevê expressamente o período de permanência mínima de 24 meses e a multa em caso de rescisão antecipada, sendo devida a multa de fidelização cobrada, conforme dispositivo que cito:

Assim, por todo o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido, e consequentemente REVOGO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA concedida no ID no 24639570.

Deixo de condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/1995.

A parte promovente, razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que resta cristalina a relação de consumo e também a hipossuficiência em relação a promovida, uma vez que se trata de empresa de pequeno porte, atuando na área de peças e, portanto, não possui conhecimento técnico a respeito dos fatos, nem os mesmos recursos financeiros e jurídicos da Recorrida, de modo que se faz necessária a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Argumentou que no tocante ao alegado descumprimento das obrigações contratuais por parte da Recorrida, logrou êxito em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, pois além das inúmeras reclamações sem respostas e/ou com respostas vagas e imprecisas, juntou aos autos inúmeras matérias vinculadas nas mídias sociais dando conta da má-prestação de serviços da Recorrida ser pública e notória. Argumentou, ainda, que restando caracterizada a má-prestação de serviço, deve ser afastada a incidência de multa.

Alegou que no intuito de atenuar os danos sofridos, deve ser fixada indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, determinando a rescisão contratual e a extinção da cobrança de multa, bem como condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

No caso, a parte promovente alega que era cliente da promovida por meio da contratação de plano de telefonia móvel e
internet
, mas que passou a ter problemas relacionados à má-prestação do serviço, desde a dificuldade de completar ligações até a impossibilidade de acessar a
internet
.

Aduz que, objetivando solucionar os problemas, entrou em contato com a Requerida por inúmeras vezes por meio de ligações telefônicas e e-mails, porém, não obteve êxito. Por esse motivo, resolveu migrar para outra operadora, oportunidade em que recebeu da promovida uma conta com vencimento em 08/07/2019 no valor de R$ 8.462,00 (oito mil quatrocentos e sessenta e dois reais) em virtude da quebra contratual.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o magistrado fundamentou, de forma adequada, que há contrato juntado com a contestação que comprova a existência de previsão contratual de multa de fidelização em caso de rescisão antecipada.

Em que pese às alegações feitas pela Recorrente na inicial, vejo que não restou comprovada nos autos a falha proveniente da má-prestação do serviço, já que não houve a juntada de protocolos ou qualquer outro documento comprovando as reclamações administrativas.

A promovente faz meras alegações na inicial, já que informa que tentou solucionar o problema, mas não informa os dias em que realizou as reclamações ou o nome das atendentes, não tendo juntado, nem mesmo, os
prints
dos e-mails que alega ter enviado.

O simples fato de ter juntado na inicial reportagens envolvendo a falha na prestação do serviço da empresa telefônica no Estado de Mato Grosso, por si só, não comprova que ocorreu a má-prestação alegada no presente caso.

Em contrapartida, a Recorrida juntou em contestação contrato, termo de adesão e termo de solicitação de serviços datados de 16.10.2018, com previsão expressa nas cláusulas 1a e 4a de multa de fidelização em caso de rescisão antecipada, já que prevê a permanência de 24 (vinte e quatro) meses.

Tais documentos comprovam que a promovente tinha prévio conhecimento da existência de multa em caso de rescisão antes do prazo de permanência estabelecido. O próprio magistrado
a quo
, muito bem fundamentou a respeito na sentença, cito trecho:

Sendo assim, inevitável é o reconhecimento de que a portabilidade dos serviços antes do prazo constante do ajuste firmado entre as partes constituiu rescisão antecipada geradora da multa prevista.

Como é cediço, a previsão de prazo de permanência contratual mínima não é abusiva, desde que seja concedido ao contratante benefícios. O plano de fidelização dá ao adquirente vantagens e benefícios e, em contrapartida, exige que o usuário permaneça vinculado por um período mínimo.

No caso dos autos, há previsão expressa no contrato celebrado entre as partes sobre o prazo de permanência de 24 meses (id no 24272110) e sobre a aplicação de multa por rescisão contratual antes do decurso desse prazo (cláusula 1 - Cláusulas Gerais do Contrato de Prestação de Serviço Móvel Pessoal). Assim, houve informação prévia à autora a respeito do prazo de permanência. Portanto, é válida a cláusula de fidelização.

Portanto, tendo ocorrido a migração para outra operadora antes do prazo de permanência estabelecido, sem comprovação da falha na prestação do serviço, não há se falar em cobrança indevida de multa, nem em falta de ciência quanto aos termos da contratação.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado porque celebrado entre partes capazes. Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021